Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003489-31.2018.8.14.0040

APELANTE: GILSON SOARES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A CINCO ANOS. CONCURSO DE CRIMES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 24 dias-multa, visando à concessão do indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para a concessão do indulto natalino, especialmente em hipótese de concurso de crimes cujas penas máximas em abstrato sejam inferiores a cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indulto constitui instrumento de política criminal de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, destinado a extinguir o cumprimento da pena quando atendidos os requisitos legais.

4.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 autoriza a concessão de indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, devendo, em caso de concurso de crimes, considerar-se individualmente a pena máxima de cada infração penal.

5.

Os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso de documento falso possuem penas máximas em abstrato inferiores a cinco anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

6.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pois o apelante é primário, não integra facção criminosa e foi condenado em uma única ação penal, inexistindo crime impeditivo do benefício.

7.

Inexistem óbices legais à concessão do indulto, sendo juridicamente viável a extinção das penas impostas em razão do atendimento integral às condições previstas no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 é cabível quando, em concurso de crimes, as penas máximas em abstrato de cada infração penal, consideradas individualmente, não superam cinco anos e estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 304; Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11 e 12; Lei nº 7.210/1984, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003489-31.2018.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE: GERDONE SILVA MENDONÇA ou GILSON SOARES DE SOUSA JUNIOR ou GILCIMAR DA SILVA SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GERDONE SILVA MENDONÇA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.823/03 e art. 304 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 24 dias-multa (ID. 28657508 e 28657509).

Segundo a denúncia (ID 28657491), recebida em 16.05.2018 (decisão ID 28657494), narram os autos que no dia 18.03.2018, por volta das 22h30min, o denunciado fora flagrado portando uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 38, numeração DZ342458, preto, com tambor pleno (seis projeteis) e mais três sobressalentes no bolso de sua bermuda, sabendo ser furtada e ainda, fazendo uso de documento falso.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória. No mérito, reconheceu a materialidade e autoria do delito, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 28657541), a defesa requer a concessão do indulto presidencial, através do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28657547), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que conforme o art. 9º, parágrafo único, da Lei 11.302/2022, o indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância, ou seja, o apenado não faz jus ao indulto.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30225818) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento da apelação para conceder o benefício do indulto.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer a concessão do indulto presidencial, com fulcro no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que determina a concessão do indulto para os condenados por crimes cuja pena máxima em abstrato seja inferior a 5 (cinco) anos.

O indulto trata-se instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Poder Executivo, com amparo em competência constitucional prevista no art. 84, XII, da CF, é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.

O Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 elenca como requisitos ao indulto de pena, dentre outras hipóteses, as seguintes:

“art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas

por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
na hipótese de

concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena

privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Para a concessão do indulto é necessário que estejam preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto. No caso em exame, verifica-se que

o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 304 do CP, pelos quais o apelante fora condenado, possuem pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos.

Ademais, é indispensável que o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do decreto); o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (art. 7º, §1º do decreto; e na hipótese de concurso de crimes não será concedido indulto natalino enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art.11, parágrafo único do decreto).

In casu
, verifica-se o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva, uma vez que o apelante, primário, foi definitivamente condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), decorrentes de uma única condenação penal, em contexto de concurso de crimes.

Assim, mostra-se juridicamente viável a concessão do indulto em relação às penas impostas pelos referidos delitos, cujas penas máximas em abstrato não superam cinco anos, consideradas individualmente, inexistindo, portanto, óbices de natureza subjetiva à concessão do benefício.

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, pugna-se pela concessão do benefício do indulto ao apelante, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO,
para conceder o benefício do indulto ao apelante, em relação as penas privativas de liberdade impostas, dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 304 do CP, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026